Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-12.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001033-12.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 081.792.591-02 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), WANDHER VASCONCELLOS - CPF: 265.871.901-97 (APELANTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1454-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WANDHER VASCONCELLOS - CPF: 265.871.901-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PRODUTO MUSICAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ENTREGA OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL – ALEGAÇÕES DE PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADAS – EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES VEXATÓRIA OU SIMILARES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO – DANO MORAL MANTIDO COMO IMPROCEDENTE – MULTA DIÁRIA – AFASTAMENTO MANTIDO – REQUERIDA QUE RESTITUIU CRÉDITO DA COMPRA AO CONSUMIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUANTO DO PETICIONAMENTO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O mero atraso na entrega do produto, sem a soma de eventual outro fator, não é suficiente à configuração da compensação por dano moral, e como não se comprovou que o equipamento fez falta e que obteve prejuízos por isso, não se pode concluir que seja essencial.

2- Como houve certa espontaneidade da apelada quanto à solução do litígio, não se mostra coerente a manutenção da multa diária, como se não tivesse cumprido a obrigação, vez que, a despeito de ter se determinado a entrega do produto, não se sabia que a requerida já havia ressarcido o crédito no valor pago antes mesmo do ajuizamento da demanda.

3- Requerida que comprovou a ausência do produto no seu site na época que intimada ao cumprimento da liminar, o que configura a obrigação de entrega impossível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021